Tribunal: TJSP
Processo: 1006368-14.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE. AIIM. Procon. Multa administrativa no valor de R$ 316.480,01. Cédula de Crédito Bancário. Cláusulas contratuais. Alegação de ofensa ao CDC. Presunção de legitimidade dos atos administrativos não afastada. Parâmetros para arbitramento da multa no artigo 57 da LF 8.078/90. Penalidade que deve desestimular a repetição da conduta lesiva. Aplicação dos princípios da

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE. AIIM. Procon. Multa administrativa no valor de R$ 316.480,01. Cédula de Crédito Bancário. Cláusulas contratuais. Alegação de ofensa ao CDC. Presunção de legitimidade dos atos administrativos não afastada. Parâmetros para arbitramento da multa no artigo 57 da LF 8.078/90. Penalidade que deve desestimular a repetição da conduta lesiva. Aplicação dos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. Multa reduzida. Sentença de parcial procedência reformada. Apelação do autor parcialmente provida, não provida a apelação do requerido.